Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600044-14.2024.6.16.0118
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
26/08/2024
Número: 0600044-14.2024.6.16.0118

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 12/07/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão de Prestação de Contas Anual nº 0600044-14.2024.6.16.0118, que
nos termos do art. 45, inciso III, "b" da Resolução TSE n.º 23.604/2019, julgou desaprovadas as
contas apresentadas pelo União Brasil de Céu Azul-PR, referente ao exercício financeiro de 2023
(Trata-se de prestação de contas anual pelo diretório municipal do União Brasil, de Céu Azul-PR,
com fulcro no art. art. 44, da Resolução TSE 23.604/2019, referente ao exercício financeiro de 2023,
julgadas desaprovadas, diante da não abertura da conta corrente, por não ser possível verificar a
movimentação financeira do órgão partidário). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIAO BRASIL - CEU AZUL - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
MARCIO BARRETO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43943117
23/08/2024
20:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.727

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600044-14.2024.6.16.0118 –
Céu Azul – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - CEU AZUL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCIO BARRETO - OAB/PR103775
RECORRIDO: JUÍZO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
A N U A L . P A R T I D O P O L Í T I C O . E X E R C Í C I O
FINANCEIRO DE 2023. ÓRGÃO DE DIREÇÃO
MUNICIPAL. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS.
I M P O S S I B I L I D A D E D E A F E R I Ç Ã O D A
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, OU DE SUA
A U S Ê N C I A , P E L A J U S T I Ç A E L E I T O R A L .
IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROMETIMENTO DA
F I S C A L I Z A Ç Ã O D A C O N T A S . R E C U R S O
DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 6º, § 2º, da Resolução TSE nº
2 3 . 6 0 4 / 2 0 1 9 , o s p a r t i d o s p o l í t i c o s d e v e m ,
obrigatoriamente, abrir contas bancárias para a
movimentação financeira das receitas de acordo com a
sua origem, independentemente de haver movimentação
de recursos financeiros.

2. A não abertura de contas bancárias, e, por conseguinte,
a ausência de apresentação dos respectivos extratos
bancários, ainda que a agremiação tenha declaração
ausência de movimentação financeira no exercício,
consiste irregularidade de natureza grave, que, por si só,
enseja a desaprovação das contas, ante a impossibilidade
do exercício da atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.

3. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 43943117 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2024 20:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082320041512100000042897006
Número do documento: 24082320041512100000042897006
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:16:55

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 21/08/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do União Brasil
em Céu Azul/PR contra a sentença proferida pelo Juízo da 118ª Zona Eleitoral - Matelândia (id.
43911962), por meio da qual sua prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de
2023 foi julgada desaprovada, nos termos do art. 45, inc. III, alínea "b", da Resolução TSE n.
23.604/2019.

Em suas razões (id. 43911968), o recorrente sustenta, em síntese, que: a) hoje é
plenamente possível, por meio do cruzamento de dados, obter informações acerca da ausência
de movimentação de recursos em instituições financeiras e da inexistência de recebimento de
recursos públicos provenientes dos diretórios estadual e nacional do partido; b) a declaração
acostada com o recurso demonstra que não foram abertas contas bancárias no exercício de
2023, não havendo possibilidade de se apresentar extratos bancários; c) o art. 32, §4º, da Lei nº
9.504/97 desobriga os órgãos partidários municipais que não tiverem movimentação de recursos
financeiros ou arrecadação de bens estimáveis em dinheiro de prestarem contas e de cumprirem
com as obrigações acessórias, bastando, nesses casos, a apresentação de declaração de
ausência de movimentação financeira; d) os demonstrativos contábeis e extratos de não
movimentação ou transferência de recursos retirados do sistema do SPCA são elementos
suficientes para comprovar a inexistência de movimentação financeira no exercício de 2023; e) no
ano de 2023 não foram realizadas eleições e não houve qualquer tipo de transferência de
recursos, estando a agremiação dispensada de abrir conta bancária; f) a sentença recorrida
concluiu que “não foi identificada situação que justifique uma investigação para apuração de
fraudes”, não havendo fundamento para a desaprovação das contas; g) a legislação eleitoral
exige que os partidos políticos realizem transações financeiras exclusivamente por intermédio de
contas bancárias, de modo que a declaração da instituição bancária atestando a inexistência de
abertura de contas bancárias e movimentação financeira é suficiente para se concluir pela
Num. 43943117 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2024 20:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082320041512100000042897006
Número do documento: 24082320041512100000042897006
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:16:55

ausência de movimentação financeira; e h) inexistindo prejuízo à fiscalização das contas, não é
razoável a sua desaprovação.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento a
fim de se aprovar as contas com ressalvas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, considerando que a regra que desobriga os órgãos
partidários municipais de prestarem contas não os exime da obrigatoriedade de abertura da conta
bancária “doações para campanha”, conforme preceitua o § 2º do artigo 6º da Resolução nº
23.604/2019 do TSE (id. 43917287).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Da Admissibilidade do Recurso

A sentença recorrida foi publicada em 02/07/2024 e o recurso foi interposto em
04/07/2024, sendo, portanto, tempestivo.

Destarte, estando também presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço do presente recurso eleitoral e passo à análise do mérito.

Do mérito

É sabido que a prestação de contas anual é procedimento de natureza
jurisdicional, disciplinado pela lei eleitoral, por meio do qual as agremiações partidárias informam
à Justiça Eleitoral sua tramitação financeira, com o escopo de permitir o conhecimento da origem
de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas pelo partido
recorrente, relativas ao exercício financeiro de 2023, em virtude da ausência de abertura de conta
bancária.

Num. 43943117 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2024 20:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082320041512100000042897006
Número do documento: 24082320041512100000042897006
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:16:55

O recorrente sustenta, em linhas gerais, que em razão da ausência de
movimentação financeira no exercício, estava desobrigado de prestar contas e cumprir com
obrigações acessórias, dentre as quais a abertura de conta bancária.

O argumento não merece prosperar, pois a regra disposta no art. 6º, §2º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019 determina aos partidos políticos, como providência obrigatória, a
abertura de contas bancárias específicas para a movimentação financeira das receitas de acordo
com a sua origem. Confira-se:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir
contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a
sua origem, destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos
recursos provenientes:
I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;
IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política
das mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95) ;
V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.

Outrossim, ao contrário do que afirma o recorrente, a possibilidade de
apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos não excetua a
obrigatoriedade de abertura da conta bancária específica, em virtude do disposto nos artigos 32,
§ 4º da Lei nº. 9.906/95, que estabelece que:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o
balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.
(...)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos
financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de
prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações
de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita
Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-
se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a
apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse
período.

Note-se que a norma, ao eximir os órgãos partidários municipais de algumas
obrigações, o fez de modo expresso e taxativo. Fosse o objetivo da norma dispensar a obrigação
Num. 43943117 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2024 20:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082320041512100000042897006
Número do documento: 24082320041512100000042897006
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:16:55

de abertura de conta bancária, o teria feito de modo expresso.

Também não socorre ao recorrente o argumento de que o fato de não terem sido
realizadas eleições no ano de 2023 implicaria na dispensa de abertura de conta bancária ou na
presunção de inexistência de movimentação financeira.

Isso porque, as contas relativas a exercício financeiro devem contemplar
arrecadação e gastos ordinários dos partidos políticos, realizados para a manutenção da estrutura
partidária, e não a movimentação financeira destinada à eleição.

Na espécie, em que pese o partido alegue ausência de movimentação de
recursos financeiros no exercício de 2023, a ausência de abertura de conta bancária impede que
se verifique a veracidade da alegação e, deste modo, prejudica a fiscalização por parte da Justiça
Eleitoral.

Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos partidos é o
de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a realização de gastos.
São estes os pontos centrais da análise das contas, os quais devem estar devidamente
demonstrados e, no caso em apreço, foram obstaculizados, ocasionando irregularidade
insanável, sendo suficiente, pois, para a desaprovação das contas.

Com efeito, a irregularidade em questão se reveste de gravidade, pois
impossibilita a análise da alegada ausência de movimentação financeira, além de ir de encontro à
atual jurisprudência desta Corte, que não por outra razão, é pacífica no sentido de que: a não
abertura de conta bancária específica acarreta, inevitavelmente, a desaprovação das
contas, mesmo que não tenha ocorrido qualquer movimentação financeira, por
comprometer a confiabilidade das contas.

Confira-se:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022. PARTIDO POLÍTICO. LEI N. 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE N. 23.604/2019. AUSÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA. RECEBIMENTO DE
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECEBIMENTO DE RECURSO
DE FONTE VEDADA - PESSOA JURÍDICA. IRREGULARIDADES GRAVES.
CONTAS DESAPROVADAS. IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as
contas de diretório municipal, em razão da não abertura da conta bancária,
recebimento de recursos de origem não identificada e de fonte vedada.
Num. 43943117 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2024 20:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082320041512100000042897006
Número do documento: 24082320041512100000042897006
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:16:55

2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos órgãos partidários, em
cumprimento ao disposto no artigo 6º da Resolução TSE n. 23.604/2019.
(...)
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(RECURSO ELEITORAL nº060002533, Relator Des. Anderson Ricardo Fogaça,
DJE de 01/04/2024)

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS
CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA “DOAÇÕES
PARA CAMPANHA”;. OBRIGAÇÃO QUE INDEPENDE DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A
FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, II e § 2º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, os
partidos políticos estão obrigados a abrir a conta bancária “doações para
campanha”, independentemente da movimentação de recursos financeiros.
2. A não abertura de conta específica é uma irregularidade grave que, por
prejudicar a fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para motivar a
desaprovação das contas.
3. Recurso conhecido e não provido.
(RECURSO ELEITORAL nº060002662, Relator Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, DJE de 08/07/2024)

Destarte, tem-se que o descumprimento da obrigação imposta pela norma
configura, por si só, vício grave e capaz de ensejar a desaprovação das contas, não sendo
suficientes os argumentos lançados, no sentido de que os elementos carreados aos autos seriam
suficientes para suprir a falha do partido.

Por esses fundamentos, impõe-se a manutenção integral da respeitável sentença
que desaprovou as contas apresentadas pelo Diretório Municipal do União Brasil de Céu Azul/PR,
referentes ao exercício financeiro de 2023.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso eleitoral, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 118ª Zona
Eleitoral de Matelândia/PR, que julgou desaprovadas as contas do Diretório Municipal do União
Brasil de Céu Azul/PR, referentes ao exercício financeiro de 2023.
Num. 43943117 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2024 20:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082320041512100000042897006
Número do documento: 24082320041512100000042897006
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:16:55

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600044-
14.2024.6.16.0118 - Céu Azul - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: UNIAO BRASIL - CEU AZUL - PR - MUNICIPAL - Advogado
do RECORRENTE: MARCIO BARRETO - PR103775 - RECORRIDO: JUÍZO DA 118ª ZONA
ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Julio Jacob Junior. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.08.2024

Num. 43943117 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2024 20:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082320041512100000042897006
Número do documento: 24082320041512100000042897006
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:16:55